Tribunal: TCU
Processo: 029.723/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9915/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.723/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Medeiros da Cunha (XXX.016.394-XX); Joao Paulo Andrade Bezerra (XXX.836.194-XX); Joao Victor Campelo da Silva (XXX.238.214-XX); Jose Mozart da Silva Barbosa (XXX.878.434-XX); Lucas Matheus Caridade Santos (XXX.326.144-XX); Mikael de Araujo Teixeira (XXX.146.044-XX); Mirella Cristina Silveira Gomes (XXX.132.554-XX); Otacilio de Paiva Pereira Junior (XXX.297.244-XX); Pedro Daniel de Souza Silva (XXX.496.004-XX); Rony Guilherme Cosme de Lima (XXX.108.634-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.